Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova. Na hipótese, apesar de a parte autora argumentar que toda a negociação foi feita por telefone, apontando a necessidade de inversão do ônus probatório para trazer aos autos a respectiva gravação telefônica, verifica-se ausente a verossimilhança de sua alegação, haja vista o negócio jurídico estar corroborado por instrumento contratual impresso devidamente assinado pela parte autora. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submete-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3 . Apresentado instrumento contratual, subscrito pela autora, que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, não há falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

4. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacadas conforme determina o art. 54 do CDC. Não restou demonstrada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação.

5. O consumidor, ciente de que firmou contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.